Tribunal: TJMT
Processo: 1015998-31.2025.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015998-31.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JESSICA DE JESUS GONCALVES - CPF: 026.872.101-70 (APELANTE), JAQUELINE MARQUES TORO ARAUJO - CPF: 002.009.271-75 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI - CNPJ: 03.795.072/0001-60 (APELADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. RENDA LÍQUIDA REMANESCENTE SUPERIOR AO PARÂMETRO LEGAL. DECRETO No 11.150/2022. NÃO CONFIGURAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas fundada na Lei no 14.181/2021. A autora, servidora pública com renda bruta de R$ 14.687,92, postulou repactuação global de dívidas alegando superendividamento. A decisão recorrida considerou que a renda líquida remanescente de aproximadamente R$ 4.000,89 superava o mínimo existencial de R$ 600,00 estabelecido no Decreto no 11.150/2022.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela realização de julgamento antecipado sem audiência de conciliação; (ii) verificar se o parâmetro de R$ 600,00 estabelecido pelo Decreto no 11.150/2022 pode ser afastado em favor de critério mais abrangente de mínimo existencial; e (iii) determinar se a situação financeira da apelante configura superendividamento nos termos da Lei no 14.181/2021.

III. Razões de decidir

3. A audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC foi regularmente realizada, comparecendo todos os credores que não concordaram com o plano apresentado, não havendo cerceamento de defesa no julgamento antecipado posterior.

4. O Decreto no 11.150/2022 estabelece objetivamente em R$ 600,00 o mínimo existencial para fins de superendividamento, constituindo parâmetro normativo vigente cuja constitucionalidade não foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado.

5. A renda líquida remanescente da apelante, superior a R$ 4.000,00 mensais, representa mais de seis vezes o mínimo existencial legal, demonstrando a ausência de comprometimento da subsistência básica exigida para caracterização do superendividamento.

6. O mero comprometimento elevado da renda com dívidas não configura superendividamento quando preservado o mínimo existencial legalmente estabelecido, sendo a proteção legal destinada aos consumidores em impossibilidade manifesta de pagamento sem comprometimento da subsistência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1.
A caracterização do superendividamento nos termos da Lei no 14.181/2021 exige demonstração de comprometimento do mínimo existencial fixado em R$ 600,00 pelo Decreto no 11.150/2022. 2. O elevado comprometimento da renda com dívidas não configura superendividamento quando a renda líquida remanescente supera significativamente o parâmetro legal do mínimo existencial.
"

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, VIII, 54-A, §1o, 104-A e 104-B; Decreto no 11.150/2022, art. 3o; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1019886-22.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, 1a Câmara de Direito Privado, j. 17/09/2025; TJDF 07023594120238070021, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 22/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
apelação cível

interposto por
JESSICA DE JESUS GONÇALVES
contra a r. sentença ou, subsidiariamente, reformá-la para julgar procedentes os pedidos iniciais, em razão da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) n. 1015998-31.2025.8.11.0002, que julgou improcedentes os pleitos autorais antecipadamente movida em face de contra
BANCO DO BRASIL S.A. e OUTROS.

A decisão recorrida (ID. 343104401) decretou a improcedência liminar do pedido de repactuação de dívidas, fundamentando-se na premissa de que a autora não se enquadraria no conceito legal de superendividamento. O Magistrado
a quo
considerou que a requerente aufere rendimentos brutos de R$ 14.687,92 e que, após os descontos, restaria um saldo líquido de aproximadamente R$ 4.000,89, montante este que superaria o mínimo existencial de R$ 600,00 fixado pelos Decretos no 11.150/2022 e 11.567/2023. Consignou, ainda, a exclusão das dívidas oriundas de crédito consignado para fins de repactuação, invocando o Tema 1085 do STJ e o artigo 104-A, § 1o, do CDC. Por fim, condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Alega o recorrente, em suas razões recursais (ID. 343104403), preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e desrespeito ao rito especial do superendividamento. Sustenta que o julgamento antecipado da lide, sem a realização da audiência global de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, violou o devido processo legal e o sistema bifásico instituído pela Lei n. 14.181/2021.

Ainda em sede preliminar, verbera contra o indeferimento da inversão do ônus da prova e da exibição de documentos, argumentando que a hipossuficiência técnica e informacional é presumida nas relações de consumo bancárias, sendo os documentos (contratos e planilhas) essenciais para a compreensão da composição da dívida e elaboração do plano de pagamento.

No mérito, a Apelante impugna a aplicação dos Decretos no 11.150/2022 e 11.567/2023 como critério absoluto para definição do mínimo existencial. Argumenta que a fixação tarifada em R$ 600,00 viola a dignidade da pessoa humana e desconsidera a realidade socioeconômica. Aponta que a sentença realizou um recorte artificial de sua renda, ignorando as despesas básicas comprovadas na inicial (Id. 343103358), que totalizam R$ 8.746,35 (moradia, alimentação, saúde, transporte, etc.), gerando um déficit mensal real quando confrontadas com o saldo remanescente.

Para reforçar sua alegação, argumenta que
"a Lei 14.181/2021 não congelou o mínimo existencial em valor fixo; ao contrário, impõe avaliação casuística para preservar moradia, alimentação, saúde, educação"
(Id. 343104403). Sustenta, ainda, que as dívidas consignadas e os descontos em conta corrente, embora possuam regramentos específicos, impactam diretamente na capacidade de sobrevivência e devem ser considerados no cômputo do superendividamento, sob pena de esvaziar a proteção legal. Invoca a tese do Tema 1085 do STJ para defender a revogabilidade dos débitos em conta corrente como direito potestativo do consumidor.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do apelo para
anular a r. sentença
, determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito com a realização da audiência de conciliação (art. 104-A, CDC) e instrução probatória. Subsidiariamente, pugna pela
reforma da decisão
para reconhecer o superendividamento, autorizar a revisão global das dívidas, limitar os descontos a 30% da remuneração líquida e inverter o ônus da prova e da sucumbência.

Não foram apresentadas contrarrazões.

O apelante é beneficiário da gratuidade de justiça e dessa forma isento do preparo (id. 343277370.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
JESSICA DE JESUS GONÇALVES
contra a r. sentença ou, subsidiariamente, reformá-la para julgar procedentes os pedidos iniciais, em razão da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) n. 1015998-31.2025.8.11.0002, que julgou improcedentes os pleitos autorais antecipadamente movida em face de
contra BANCO DO BRASIL S.A. e OUTROS.

Preliminares arguidas

Inicialmente, impõe-se rechaçar a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e suposta inobservância do rito procedimental. Ao contrário do que sustenta a recorrente em suas razões, o rito processual foi devidamente respeitado pelo Juízo de origem.

Conforme se depreende dos autos, a audiência de conciliação, prevista no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, foi regularmente realizada (ID. 343104363) no qual compareceram todos os credores e estes não concordaram com o plano de pagamento apresentado.

O insucesso na obtenção de um acordo entre a devedora e seus credores naquele ato solene não macula o procedimento, tampouco impede o julgamento antecipado da lide quando a causa se encontra madura para a resolução do mérito, notadamente quando a questão controvertida é preponderantemente de direito e a prova documental acostada é suficiente para o convencimento do julgador.

Não há que se falar, portanto, em supressão de instância ou cerceamento de defesa, uma vez que a fase conciliatória foi oportunizada e exaurida sem êxito, permitindo ao magistrado avançar para a análise da pretensão de revisão e repactuação compulsória, nos termos do artigo 104-B do mesmo diploma legal.

Ante o exposto,
rejeita-se a preliminar arguida
.

Superada a preliminar, passo à análise do mérito recursal.

DO MÉRITO

A controvérsia submetida ao crivo deste colegiado gravita em torno da aplicabilidade da Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) ao caso concreto, perquirindo se a situação econômico-financeira do apelante autoriza a intervenção judicial para repactuação global de dívidas e a limitação de descontos com base na preservação do mínimo existencial.

Insta consignar, de início, que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a Súmula 297 do STJ, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do mesmo diploma legal.

No entanto, a aplicação do CDC, por si só, não implica automaticamente na inversão do ônus da prova. O artigo 6o, VIII, do referido diploma legal condiciona tal inversão à verossimilhança das alegações ou à hipossuficiência do consumidor. No caso em análise, embora o apelante seja considerado vulnerável na relação de consumo, não se verifica hipossuficiência técnica ou informacional que justifique a inversão do ônus probatório, especialmente considerando que o autor é servidor público com grau de instrução elevado, conforme destacado nos autos.

Quanto ao mérito propriamente dito, a Lei no 14.181/2021 introduziu no ordenamento jurídico brasileiro um sistema de prevenção e tratamento do superendividamento do consumidor pessoa natural. O artigo 54-A, §1o, do CDC, com redação dada pela referida lei, conceitua superendividamento como "
a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação
".

Para regulamentar esse dispositivo, foi editado o Decreto no 11.150/2022, que estabelece em seu art. 3o que "
no âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais
)".

Não obstante a previsão do Decreto no 11.150/2022, a tese recursal sustenta que o parâmetro de R$ 600,00 ofende o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF/88) e os direitos sociais fundamentais (art. 6o, CF/88), devendo ser interpretado à luz do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, com força supralegal (STF, RE 466.343/SP). Trata-se de questão relevante de convencionalidade que, embora ainda pendente de julgamento nas ADPFs no 1005 e 1006, demanda controle difuso compatível com o modelo de Estado Democrático de Direito.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em contextos específicos, a aplicação do limite de 30% a 35% da renda líquida para preservar a dignidade mínima do devedor, com base na jurisprudência (REsp 1400891/BA, REsp 1481811/DF), de modo que a alegação de que o comprometimento ultrapassa esse patamar deve ser analisada, ainda que para fins de afastamento fundamentado.

O apelante questiona esse parâmetro, argumentando que tal valor seria insuficiente para garantir uma vida digna, especialmente considerando o custo atual da cesta básica e demais despesas essenciais. Contudo, embora seja possível reconhecer que o valor estabelecido pelo decreto regulamentador possa ser considerado baixo diante da realidade econômica brasileira, não cabe ao Poder Judiciário, no exercício de sua função jurisdicional, substituir o critério objetivo definido pelo Poder Executivo no exercício de sua competência regulamentar.

No caso em tela, a análise detida dos autos revela um cenário fático que destoa da hipótese de miserabilidade jurídica ou de violação ao núcleo essencial da dignidade que a lei visa proteger. Conforme documentado nos autos e bem pontuado na sentença combatida, o apelante aufere rendimentos brutos na ordem de R$
14.687,92.
(quatorze mil seiscentos e oitenta e sete reais e noventa e dois centavos). Mesmo após os descontos obrigatórios e contratuais, remanesce uma renda líquida aproximada de
R$ 4.000,89 (quatro mil e oitenta e nove centavos).

A pretensão recursal de reforma esbarra,
prima facie
, na própria definição regulamentar do mínimo existencial. O Decreto Federal no 11.150/2022, editado para regulamentar a preservação do mínimo existencial nas repactuações de dívidas, estabeleceu, em seu artigo 3o, que tal montante corresponde a R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais. Embora existam críticas quanto à suficiência desse valor, trata-se do parâmetro objetivo vigente, cuja constitucionalidade não foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado,
prevalece no ordenamento jurídico pátrio a presunção de constitucionalidade dos atos normativos, somente afastável mediante pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal, o que, até a presente data, não ocorreu, conforme pendência de julgamento nas ADPFs n. 1005 e 1006.

Importante destacar que o superendividamento tutelado pela Lei no 14.181/2021 não se confunde com o mero comprometimento significativo da renda do consumidor. A proteção legal destina-se àqueles que, de boa-fé, encontram-se em situação de impossibilidade manifesta de pagar suas dívidas sem comprometer sua subsistência básica. No caso em análise, embora o apelante tenha comprometido parcela considerável de sua renda com empréstimos, não restou demonstrada a impossibilidade manifesta de pagamento que caracterizaria o superendividamento nos termos legais. A propósito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL FIXADO EM R$ 600,00. EXCLUSÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO CÁLCULO. RENDA REMANESCENTE SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PROVIDOS. (...) IV. Dispositivo e tese:8. Recursos conhecidos e providos. Tese de julgamento: “1. A repactuação judicial de dívidas por superendividamento exige demonstração objetiva de comprometimento do mínimo existencial, nos termos do art. 54-A, §1o, do CDC e do Decreto no 11.150/2022. 2. Os empréstimos consignados não integram o cálculo do mínimo existencial, por expressa vedação normativa.” (N.U 1019886-22.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. NÃO ENQUADRAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. DECRETO 11.567/2023. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - Superendividamento. Requisitos. Para atender ao procedimento do art. 104-A do CDC, o devedor deve comprovar a condição de superendividado, que ocorre quando o consumidor pessoa natural, de boa-fé, se encontrar impossibilitado de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial. 2 - Condição de superendividado. Parâmetro legal. Constitucionalidade. O Decreto no 11.567/2023, em seu artigo 3o, considera como mínimo existencial do devedor pessoa natural, a renda mensal equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais), apurada mediante o confronto da renda total mensal do consumidor com as parcelas de dívidas vencidas e vincendas do mês correspondente. Inviável o enquadramento quando a renda final do consumidor é superior à definida por lei . Deve prevalecer a presunção de constitucionalidade do Decreto. 3 - Recurso conhecido e desprovido. (r) (TJ-DF 07023594120238070021 1911572, Relator.: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 22/08/2024, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 09/09/2024)

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REPACTUAÇÃO COMPULSÓRIA. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. AUSÊNCIA DE SUPERENDIVIDAMENTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de repactuação de dívidas com fundamento nos arts. 104-A e 104-B do CDC. A autora, servidora pública, alegou superendividamento em razão de comprometer mais de 60% da renda líquida com dívidas decorrentes de empréstimos consignados e pessoais, além de obrigações com cartão de crédito, restando insuficientes recursos para cobrir despesas básicas. Requereu a instauração de procedimento judicial para revisão dos contratos e imposição de plano compulsório. A sentença rejeitou preliminares e, no mérito, indeferiu a repactuação, entendendo não demonstrada a impossibilidade de adimplemento das dívidas ou má prestação do serviço pelas instituições financeiras rés. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para o deferimento do pedido de repactuação compulsória das dívidas, à luz da Lei no 14.181/2021, especialmente quanto à caracterização da situação de superendividamento e ao respeito ao mínimo existencial. III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei no 14.181/2021 exige a comprovação do superendividamento do consumidor pessoa natural, com impossibilidade de adimplemento das dívidas sem comprometer o mínimo existencial. A análise dos autos demonstrou que, apesar da elevada carga de endividamento, a parte autora não comprovou suficientemente que sua situação inviabiliza o custeio de despesas essenciais
. Não foi constatada má-fé das instituições financeiras nem prática abusiva na contratação dos créditos, os quais foram pactuados com margens previstas legalmente. Inviável a imposição de plano judicial compulsório de repactuação na ausência de demonstração concreta de desequilíbrio contratual ou comprometimento da subsistência digna da consumidora. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A imposição judicial de plano compulsório de repactuação de dívidas exige a demonstração inequívoca de superendividamento da parte autora, nos termos do art. 104-B do CDC, com efetivo comprometimento do mínimo existencial e ausência de conduta dolosa ou negligente no endividamento.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CDC, arts. 6o, III, 54-A, 104-A e 104-B; CPC, arts. 355, I, e 370.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, 1006002-62.2020.8.11.0041; STJ, AgInt no REsp 1954913.

(N.U 1001212-48.2023.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SUPERENDIVIDAMENTO. IDOSA APOSENTADA. COMPROMETIMENTO DA RENDA COM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CARTÕES DE CRÉDITO. PARÂMETRO OBJETIVO DE MÍNIMO EXISTENCIAL FIXADO PELO DECRETO No 11.150/2022. NÃO CONFIGURAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por consumidora idosa e aposentada, buscando a reforma da sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato, fundada na Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), visando à limitação de descontos em folha e à repactuação de dívidas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a situação financeira da autora configura superendividamento a justificar a aplicação do procedimento especial da L. no 14.181/2021, mesmo diante da renda líquida remanescente superior ao valor fixado como mínimo existencial. III. Razões de decidir 3. A L. no 14.181/2021 exige, para aplicação do procedimento de repactuação, o comprometimento do mínimo existencial, definido em R$ 600,00 pelo Decreto no 11.150/2022. 4. Ainda que mais de 48% da renda líquida da apelante esteja comprometida com descontos facultativos, permanece disponível valor líquido superior a R$ 3.400,00, correspondente a mais de cinco vezes o mínimo existencial legalmente estabelecido. 5. A jurisprudência dominante reconhece que o mero comprometimento elevado da renda com dívidas não configura superendividamento, desde que preservado o mínimo existencial fixado em norma regulamentar. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1.
A caracterização do superendividamento nos termos da L. no 14.181/2021 exige a demonstração de comprometimento do mínimo existencial, fixado em R$ 600,00 pelo Decreto no 11.150/2022. 2. O comprometimento elevado da renda com empréstimos consignados e cartões de crédito não caracteriza, por si só, superendividamento, quando preservado o valor mínimo existencial legalmente definido
.”

(N.U 1008890-07.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025)

Não obstante, ainda que se afastasse a aplicação estrita do referido Decreto para realizar uma interpretação mais abrangente e principiológica do "mínimo existencial", a realidade financeira do apelante — dispondo de quase R$ 4.000,00 líquidos mensais — é incompatível com a alegada situação de penúria que justificaria a intervenção estatal drástica nos contratos validamente celebrados. O conceito de mínimo existencial destina-se a garantir a subsistência física e psíquica do indivíduo (alimentação, saúde, moradia básica), não se prestando à manutenção de um padrão de vida que se tornou insustentável em razão de escolhas de consumo pregressas.

A Lei do Superendividamento não tem por objetivo promover o perdão ou a redução das dívidas, mas sim viabilizar o seu pagamento integral, mediante condições mais favoráveis ao consumidor, como o alongamento do prazo e a redução dos encargos. O que se busca é o equilíbrio entre a proteção do consumidor superendividado e o respeito aos direitos dos credores, sem comprometer a segurança jurídica das relações contratuais.

Nesse contexto, não se pode ignorar que a simples constatação de endividamento não se confunde com a configuração da situação de superendividamento. O inadimplemento isolado, por si só, não gera o direito subjetivo à repactuação judicial das dívidas. É necessário que o consumidor demonstre, de forma inequívoca, que o pagamento das dívidas compromete seu mínimo existencial, o que não ocorreu no caso em análise.

A repactuação de dívidas por superendividamento não tem por objetivo simplesmente impor aos credores a aceitação do montante que o devedor deseja pagar, mas sim proporcionar ao consumidor superendividado condições viáveis para a quitação dos débitos dentro de um prazo razoável, preservando seu mínimo existencial sem, contudo, prejudicar o direito dos credores de receberem o valor integral de seus créditos, devidamente corrigidos.

Portanto, não há que se falar em nulidade da sentença por inobservância do procedimento legal, uma vez que o juízo de primeiro grau, após constatar a ausência dos requisitos para caracterização do superendividamento, corretamente julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A repactuação de dívidas por superendividamento não tem por objetivo simplesmente impor aos credores a aceitação do montante que o devedor deseja pagar, mas sim proporcionar ao consumidor superendividado condições viáveis para a quitação dos débitos dentro de um prazo razoável, preservando seu mínimo existencial sem, contudo, prejudicar o direito dos credores de receberem o valor integral de seus créditos, devidamente corrigidos.

Por fim, cabe destacar que a Lei no 14.181/2021, ao instituir o regime jurídico de prevenção e tratamento do superendividamento, buscou equilibrar a proteção ao consumidor superendividado com a preservação dos direitos dos credores. Se, por um lado, a lei visa garantir ao consumidor condições para superar sua situação de endividamento excessivo, por outro, estabelece parâmetros claros para que essa superação ocorra dentro de um prazo razoável, sem comprometer a segurança jurídica e a estabilidade das relações contratuais.

Assim, não restando comprovada a condição de miserabilidade ou a violação ao mínimo existencial que justificaria a repactuação forçada das dívidas e a modificação das cláusulas contratuais originárias, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, privilegiando-se a segurança jurídica e a força obrigatória dos contratos.

Diante do exposto, verifica-se que a sentença recorrida não merece reparos, pois corretamente identificou a inadequação do plano de pagamento apresentado pela apelante aos requisitos legais estabelecidos pela Lei no 14.181/2021, notadamente quanto ao prazo máximo de 5 anos para liquidação total da dívida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do que estabelece o art. 85, §11 do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026